Tribunal: STJ
Processo: 5013230-22.2022.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173991 - SC (2024/0373121-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ANDERSON DUTRA
AGRAVADO
: MARLI GENI DA ROCHA DUTRA
ADVOGADOS
: ANA PAULA TRAVISANI - SC028278
BIANCA DEBONA - SC056345
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO,
NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
PREMISSA FÁTICA PREVALESCENTE NO VOTO VENCEDOR.
SÚMULA 283/STF.
INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1.
A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por
analogia, o óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 283/STF:
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles".
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, no que tange ao delineamento de temas
fáticos, deve ser dada prevalência ao que restou assentado no voto vencedor, de modo
que acolher a argumentação recursal, ancorada no voto vencido, esbarraria no óbice na
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51690528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: bfadde90-e8c9-4bac-a846-0e4758d51d0a

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: bfadde90-e8c9-4bac-a846-0e4758d51d0a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173991 - SC (2024/0373121-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ANDERSON DUTRA
AGRAVADO
: MARLI GENI DA ROCHA DUTRA
ADVOGADOS
: ANA PAULA TRAVISANI - SC028278
BIANCA DEBONA - SC056345
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF. PREMISSA FÁTICA PREVALESCENTE NO
VOTO VENCEDOR. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, no que tange ao delineamento de temas
fáticos, deve ser dada prevalência ao que restou assentado no voto vencedor, de modo
que acolher a argumentação recursal, ancorada no voto vencido, esbarraria no óbice
na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 283/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o Recurso Especial foi claro,
minucioso e dialético, ao impugnar, de forma não genérica, notadamente com base nas
conclusões do voto divergente (fls. 285/286, e-STJ), o argumento do v. acórdão que
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

concluíra que 'o bem constrito, ao tempo da alienação, integrava o ativo circulante da
empresa executada'" (fl. 330).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, foram opostos embargos de terceiros pelos agravados
"objetivando afastar a penhora sobre o(s) imóvel(is) matriculado(s) sob o(s) no(s)
55.519 e 67.374 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Palhoça, requerida na
execução fiscal no. 5006867-88.2014.4.04.7208, movida contra OLENKA IMOVEIS
EIRELI" (fl. 236).
Consoante consignou a decisão ora agravada, na solução da controvérsia, o
Tribunal de origem excepcionou a aplicação do Tema 290/STJ, para fins de afastar
presunção de má-fé na aquisição sucessiva de imóvel objeto de eventual
enquadramento no disposto pelo art. 185 do CTN, nos seguintes termos:

Alegações atinentes à boa-fé na realização do negócio jurídico não são
aptas a obstar o reconhecimento da fraude, uma vez que a presunção
do art. 185 do CTN é de caráter absoluto.
Ao mesmo tempo, cabe à parte embargante demonstrar a ocorrência da
exceção à presunção de fraude, qual seja, a de que o executado
reservou bens para a garantia do crédito em execução.
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

Assim, tendo o negócio jurídico ocorrido após a inscrição em dívida
ativa, e inexistindo demonstração de que o executado/ alienante
reservou bens para a garantia do crédito em execução, presume-se em
fraude à execução.
A propósito do tema, precedentes desta Corte:
[...]
2.3 Caso Concreto
No caso concreto, a inscrição dos débitos em dívida ativa ocorreu em
, em face de Olenka Empreiteira e Locação de Máquinas Ltda -
07/03/14
CNPJ 12.286.413/0001-63.
Os imóveis - sala comercial e box -, matriculado(s) sob o(s) no(s) 55.519
e 67.374 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Palhoça/SC (9.2
e 9.3) foram adquiridos, por contrato particular de compra e venda, em
, pelos ora embargantes, de Olenka Empreiteira e Locação de
31/08/15
Máquinas Ltda ( 1.7).
Em
, por meio de escritura pública, houve a dação em
09/10/18
pagamento dos referidos imóveis por Pedra Branca Empreendimentos
Imobiliários S/A para Olenka Empreiteira e Locação de Máquinas Ltda
que, ato contínuo, efetuou a venda aos ora embargantes (evento 1,
DOC6 ).
No caso dos autos, o bem constrito, ao tempo da alienação, integrava o
ativo circulante da empresa executada.
O entendimento majoritário nas Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte é no sentido de não reconhecer em fraude à execução a
alienação feita na pendência de inscrição em dívida ativa na hipótese de
os bens alienados integrarem o ATIVO CIRCULANTE da pessoa
(TRF4, AC 5010936-55.2021.4.04.7003, SEGUNDA
jurídica executada
TURMA, Relatora para Acórdão MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, julgado pela sistemática do art. 942 do CPC, juntado aos
autos em
; TRF4, AG 5046183-91.2020.4.04.0000,
28/10/2022
PRIMEIRA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH,
juntado
aos
autos
em
;
TRF4,
AC
5003993-
08/07/2022
78.2019.4.04.7104,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ALEXANDRE
ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
).
09/12/2021
Tal entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento, em
, pela sistemática do art. 942 do CPC, da AC N. 5055076-
02/03/2023
77.2021.4.04.7100/RS, relatora para o acórdão Des. Federal Luciane
Amaral Corrêa Münch.
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

Isso porque a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil dispensa
a apresentação da Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União por ocasião da alienação de bem imóvel que
integre o ativo circulante das empresas que se dediquem,
exclusivamente, à compra, venda, locação, desmembramento ou
loteamento, incorporação imobiliária ou construção de imóveis
destinados à venda, nos termo do inciso I, art. 17, da Portaria Conjunta
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/RFB no 1751 de 02/10/2014
, verbis:
[...]
Assim, em prestígio segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI) ao terceiro
que adquire o bem, como o próprio Fisco dispensa a apresentação de
certidão de regularidade fiscal em tal hipótese, não é razoável a própria
.
União alegar fraude à execução quanto ao bem transmitido
Impositiva a reforma da sentença, com a liberação dos imóveis em
questão (fls. 240-241, grifo nosso).
De fato, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, da referida fundamentação, autônoma e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito: "O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF" (AgInt no AREsp 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2024
14/11/2024
No mesmo sentido, em situação semelhante: REsp 2.073.081, Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe de
.
14/9/2023
Por outro lado, alega a FAZENDA NACIONAL que teria havido impugnação
em relação ao fundamento quanto ao imóvel pertencer ao ativo circulante, apontando
argumentação trazida no recurso especial de que "não corresponde aos fatos e
elementos do processo a afirmação constante na fundamentação do acórdão" (fl.
330), invocando, para tanto, o que consta do voto vencido divergente.
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

Ocorre que o voto vencedor, condutor do acórdão recorrido, expressamente
asseverou que, "o bem constrito, ao tempo da alienação, integrava o ativo circulante da
empresa executada", decidindo por "não reconhecer em fraude à execução a alienação
feita na pendência de inscrição em dívida ativa na hipótese de os bens alienados
integrarem o ATIVO CIRCULANTE da pessoa jurídica executada" (fl. 240).
Nesse contexto, conforme a jurisprudência desta Corte, no que tange ao
delineamento de temas fáticos, deve ser dada prevalência ao que restou assentado no
voto vencedor, de modo que acolher a argumentação da FAZENDA NACIONAL,
ancorada no voto vencido, esbarraria no óbice na Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE
CRÉDITOS
ALEGADAMENTE
REALIZADA
EM
FRAUDE
À
EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A FRAUDE POR
FALTA DE EVENTUS DAMINI E NÃO COMPROVAÇÃO DE
CONSILIUM FRAUDIS. SUMULA No 7 DO STJ.
1. O acórdão estadual recorrido, pelo seu voto vencedor, afirmou que
não seria possível reconhecer a ocorrência de fraude à execução,
porque não havia indícios de que o cedente do crédito, ou seja, o
executado, se tornaria insolvente com essa operação (eventus damini) e
nem de que ele e o cessionário se associaram para prejudicar o credor
(consilium fraudis).
2. Eventuais divergências entre o voto vencedor e o voto vencido com
relação a esses temas fáticos devem ser solucionadas pela atribuição
.
de maior crédito ao voto vencedor
3. Não se trata, vale dizer, de negar a eficácia prequestionadora do voto
vencido, mas simplesmente de reconhecer a impossibilidade de cotejar,
em grau de recurso especial, os votos vencedor e vencido para
averiguar qual deles incorpora moldura fática mais consentânea com a
.
prova dos autos. Isso com fundamento na Súmula no 7 do STJ
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.451.057/MS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
2/5/2024, grifo nosso).
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PLEITO DE LIBERAÇÃO DE JOIAS E RELÓGIOS
OBJETOS DE CONSTRIÇÃO E PERDIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE
SE TRATARIAM DE BENS DA FAMÍLIA DA RECORRENTE
ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DELITIVA IMPUTADA AO SEU
ESPOSO. CONTROVÉRSIA FÁTICA ACERCA DA ORIGEM DOS
BENS.
PRETENSÃO
DE
INVERSÃO
DA
CONCLUSÃO
PREVALECENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
de minha lavra, que deu parcial provimento ao recurso especial para
liberar a meação da recorrente quanto aos bens imóveis, constritos em
ação penal na qual seu esposo restou condenado, mantendo, contudo,
a constrição das joias e relógios apreendidos.
2. A defesa reitera, no presente regimental, que os bens em questão
teriam sido obtidos antes da prática dos crimes imputados ao seu
marido, pois seriam joias de família, herdadas da sua genitora. Defende
que tais fatos foram confirmados pelo voto vencido, não havendo
incidência do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
3. Todavia, ao contrário do aduzido pela agravante, a inversão da
conclusão do voto prevalecente do Tribunal de origem demandaria, sim,
revolvimento fático-probatório, ainda que o voto vencido tenha
caminhado em sentido oposto. Isso porque há uma controvérsia acerca
dos fatos postos a julgamento - definição acerca da origem das joias e
relógios constritos -, de maneira que inverter a conclusão majoritária da
Corte estadual exigiria rever os fatos e provas produzidas nos autos, a
fim de verificar se as premissas adotadas pelo voto vencido estariam ou
não corretas.
4. A divergência reside justamente no âmbito fático-probatório. Não se
trata de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, tampouco de
simples consideração da descrição fática do voto vencido, como
pretende fazer crer a defesa. Tal seria possível se não houvesse
controvérsia entre as premissas fáticas consideradas, mas apenas
complementação de fatos convergentes ou não excludentes.
5. Ademais, não há falar em existência de incoerência no voto-condutor
quanto à afirmação de imprescindibilidade de prova técnica. A
conclusão de que a juntada das fotos não supre a necessidade de prova
técnica que, objetivamente, pericie os documentos e compare com os
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

bens objeto de constrição, não traz, em si, qualquer incoerência ou
contradição, mas tão somente a simples constatação de que as
fotografias não seriam suficientes para obter a conclusão pretendida
pela defesa.
6. Deve ser mantida, pois, a decisão agravada.
7. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 2.077.069/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
6/3/2024, grifo nosso).

Desse modo, restando incólume a premissa fática estabelecida no voto
vencedor, dada a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, inafastável a aplicação, no
caso, da Súmula 283/STF.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50385744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: 84f4a6b9-8fc8-41b3-b929-96f60a6a6d78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.173.991 / SC
Número Registro: 2024/0373121-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068678820144047208 50132302220224047205
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ANDERSON DUTRA
RECORRIDO
: MARLI GENI DA ROCHA DUTRA
ADVOGADOS
: ANA PAULA TRAVISANI - SC028278
BIANCA DEBONA - SC056345
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ANDERSON DUTRA
AGRAVADO
: MARLI GENI DA ROCHA DUTRA
ADVOGADOS : ANA PAULA TRAVISANI - SC028278
BIANCA DEBONA - SC056345
TERMO
Documento eletrônico VDA51650789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 74e65358-d83e-4e6c-86a1-5504a3f5630f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 74e65358-d83e-4e6c-86a1-5504a3f5630f